Tribunal: STF
Processo: AI 853418
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO TRABALHO. DIFERENÇAS SALARIAIS. VERBA DENOMINADA “PLUS SALARIAL”. PREVISÃO EM REGULAMENTO INTERNO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO REGULAMENTO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. 



    4. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. 



    5. A prescrição, posto regulada por normas infraconstitucionais, indica que a eventual violação à Constituição, se ocorrente, é indireta ou reflexa, e não enseja o processamento do recurso extraordinário. Precedente: AI 840.736-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/05/2011. 



    6. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal dependente da análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    7. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que é inviável o recurso extraordinário que demande o reexame de interpretação atribuída a cláusula contida em regulamento interno, posto envolver questão de caráter infraconstitucional. Incide o disposto na Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Precedente: AI 700.748-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 06/02/2009. 



    8. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    9. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    10. In casu, o acórdão recorrido assentou a inocorrência da prescrição total e condenou a recorrente ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da parcela denominada “plus salarial”, porquanto restou descumprido o regulamento instituído pelo empregador, o qual prevê a isonomia entre as várias profissões da categoria e o pagamento da aludida verba. 



    11. Agravo regimental desprovido.